Tribunal: TJPA
Processo: 0020533-95.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020533-95.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, PAULO BITTENCOURT FIGUEIRA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES

REPRESENTANTE: FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MP. REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 996 DO CPC/15. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. “ERROR IN PROCEDENDO” RECONHECIDO. SENTENÇA NULA.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO 1º GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma do Direito Público, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, anulando a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um dias do mês de maio a nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (id. 4592140) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (id.4592139), que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por PAULO BITTENCOURT FIGUEIRA em face da FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ TANCREDO NEVES, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 485, II, do CPC/15.

Informa o apelante que o autor ajuizou Ação Ordinária de Cobrança em face do ente público acima referido, relatando que foi admitido através de contrato administrativo em 02/12/2003 pela requerida na condição de servidor temporário, tendo o contrato sido rescindido em 02/01/2013, razão pela qual requereu a condenação da requerida ao pagamento das verbas rescisórias correspondente ao período trabalhado.

Defende o apelante que o juízo não poderia ter extinto o processo sem resolução do mérito, como o fez, pois não há amparo no ordenamento jurídico para tal decisório, haja vista que não havia ato processual a ser praticado pelo autor, devendo a paralisação processual ser imputada ao Judiciário.

Assim, o apelante argui a nulidade da sentença por
error in procedendo
, pugnando pelo retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Contrarrazões do apelado juntadas no id. 4592141, nas quais se alega, preliminarmente, a ausência de legitimidade recursal do
Parquet
no caso concreto e, no mérito recursal, a impossibilidade do acolhimento do direito pleiteado.

Distribuídos os autos neste Sodalício, coube a mim a relatoria do processado, tendo eu recebido o recurso em duplo efeito no id. 4707695.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou, no id. 4755128, ratificando todos os termos das razões recursais apresentadas (Id. 4592140) para que fosse reformada a sentença de mérito proferida pelo juiz
a quo
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Havendo preliminar arguida, passo ao seu exame.

AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO
PARQUET
NO CASO CONCRETO.

Alega o apelado que o Ministério Público não teria legitimidade recursal na situação sob exame.

Tal tese, porém, é refutada pela jurisprudência remansosa do STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, COMO CUSTOS LEGIS, NO FEITO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 10, VIII, E 11 DA LEI 8.429/92. INDEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU PELA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DANO AO ERÁRIO E PELA COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA QUE EM NOVA DECISÃO, SEJA AFERIDA A CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. Na decisão ora agravada, em juízo de retratação, foi dado parcial provimento ao Recurso Especial, para, anulando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, em nova decisão, à luz do acervo fático-probatório dos autos, aprecie a questão acerca da existência de ato de improbidade administrativa, com base nas premissas estabelecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos processos em que oficiou como custos legis, ainda que se trate de controvérsia relativa a direitos individuais disponíveis e as partes estejam devidamente representadas por advogados. Enunciado da Súmula n. 99/STJ, art. 499 do Código de Processo Civil de 1973, art. 996 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes do STF e do STJ. Preliminar de ilegitimidade recursal do Parquet afastada" (STJ, AgInt no REsp 1.606.433/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/03/2017).

III. Na origem, o Ministério Público do Estado de Sergipe ajuizou Ação Civil Pública, postulando a condenação do ora agravante e de outros réus pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados na indevida dispensa de licitação e na realização de licitações irregulares, pela Secretaria Estadual de Educação, entre os anos de 1997 e 1999. A sentença julgou improcedente o pedido. Interposta Apelação, foi ela improvida, pelo Tribunal de origem, em síntese, ao fundamento de que (a) não teria ocorrido efetivo dano ao Erário; e (b) para os fins dos arts. 10, VIII, e 11 da Lei 8.429/92 exige-se o dolo específico na conduta do agente, o que não teria sido demonstrado, não bastando a conduta culposa.

IV. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que (a) "o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta" (STJ, AgRg no REsp 1.499.706/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/03/2017); (b) "a configuração da conduta do artigo 10 da LIA exige apenas a demonstração da culpa do agente, não sendo necessária a comprovação de dolo" (STJ, REsp 1.786.219/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019); e (c) "o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico" (STJ, AgInt no REsp 1.590.530/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2017).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgRg no AREsp 83.968/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

Assim, ainda que se trate de direito disponível como na espécie, o Ministério Público, tendo atuado como
custos legis
, como se vê no id. 4592136, possui legitimidade recursal.

Desse modo, afasto tal preliminar.

MÉRITO.

O mérito recursal consubstancia-se na alegação de nulidade da sentença, pois essa não poderia julgar extinto o processo sem julgamento do mérito por negligência do autor, conforme o art. 485, II, do CPC
[1]
, por mora que somente pode ser atribuída ao Judiciário.

A regra contida no referido artigo impõe sanção às partes em decorrência da paralisação processual por negligência, ou seja, quando deixam de dar o devido andamento processual necessário à prolação de sentença com resolução de mérito.

No caso, analisando os autos, verifico que a demanda processual já se encontrava apta para julgamento, não se encontrando paralisada por negligência das partes, vez que aguardava apenas o impulso oficial para prolação da sentença.

Logo, o magistrado de primeiro grau agiu de forma equivocada ao despachar para intimar o autor a fim de que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, pois não se pode presumir, na espécie, que existia desinteresse no prosseguimento e solução da causa. Por consectário lógico, incorreta foi a extinção do processo sem resolução de mérito.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART.267, II DO CPC/73. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE UM ANO. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MAGISTRADO IMPULSIONAR O FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA PARA O RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU. 1. Proposta a ação principal e uma vez citado o réu, cabia ao magistrado a determinação de certificação quanto à apresentação ou não da resposta do réu, de maneira a viabilizar o saneamento regular do processo e só depois de terminada esta fase processual poderia designar a audiência de instrução. Entretanto, no mesmo despacho citatório, o juízo designou audiência de instrução e julgamento que não ocorreu em virtude da ausência das partes, em seguida declinou da competência para o Juízo da Vara de Fazenda, que no primeiro contato com autos, deixou de impulsionar o processo e determinou a intimação do autor para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 2. O Juízo da Vara Cível, na Ação Cautelar apensa a estes autos declinou da competência em 05 de maio 1995 (fls.54 da Ação Cautelar), mas apenas em 2009 houve declínio de competência na ação principal (ajuizada em 13/02/1995) e somente em 2010 os autos foram para a redistribuição. Logo, não é razoável concluir que a culpa pela demora do processamento do feito seja imputada ao autor quando a responsabilidade competia ao Juízo, no exercício do poder dever de impulsionar o feito. 3. Não configurada a negligência do autor, deve ser anulada a sentença e encaminhados os autos para regular processamento. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. 5. À unanimidade.

(TJPA, 2017.01963285-93, 174.888, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-02-17). (grifos nossos).

Ademais, ao despachar para que o autor manifestasse interesse no prosseguimento do feito em processo instruído e apto a julgamento, a conduta do juízo primevo criou embaraço processual sem amparo no ordenamento jurídico, configurando afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da duração razoável do processo e da efetividade processual.

Destarte, pelos motivos expostos alhures, há
error in procedendo,
merecendo a sentença ser anulada, de modo a devolver os autos ao primeiro grau a fim de que haja regular processamento do feito.

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, anulando a sentença vergastada, determinar o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

Belém, 15/06/2021